Tribunal: STF
Processo: HC 119621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE EM RAZÃO DO VALOR SUBTRAÍDO, SUPERIOR À METADE DO SALÁRIO MÍNIMO DA DATA, E DA FORMA COMO PRATICADO O DELITO. PACIENTE BENEFICIADA PELA APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Não há se cogitar da incidência do princípio da insignificância. Valor total subtraído de R$ 359,00 representa mais da metade de R$ 465,00, salário mínimo da época dos fatos, e não houve restituição à vítima.



    3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Emprego de ardil para lograr êxito na prática do delito, quando subtraídos pertences de pessoa que se mostrou solícita diante da situação de privação econômica da Paciente.



    4. Ordem denegada.